Tribunal: TJDFT
Processo: 0737699-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
E M E N T A: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE ASSISTIDA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. METAS A SEREM DESENVOLVIDAS. FATOR DE PROTEÇÃO E SUPORTE DO REEDUCANDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da medida de liberdade assistida, aplicada em sentença que homologou a concessão da remissão cumulada com medidas socioeducativas, em razão da prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
2. O juízo de origem manteve a liberdade assistida, considerando a necessidade de continuidade do acompanhamento socioeducativo, diante do cumprimento parcial das metas estabelecidas no plano individual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a extinção da medida de liberdade assistida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A finalidade precípua do sistema de responsabilização dos inimputáveis é o seu caráter reeducador, devendo o desenvolvimento da criança e do adolescente em relação aos objetivos pedagógicos estabelecidos em seu plano de avaliação, preponderar em relação ao tempo de permanência no cumprimento da medida socioeducativa.
5. Na espécie, há metas fundamentais a serem concluídas para o processo de ressocialização do reeducando, especialmente nos aspectos de escolarização, profissionalização e acompanhamento psicológico e conscientização acerca de questões que envolvem o uso de drogas.
6. A medida socioeducativa de liberdade assistida possui caráter eminentemente educativo, que não restringe o direito de ir e vir do agravante, representando fator de proteção e suporte para o seu adequado desenvolvimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
"1. A medida socioeducativa de liberdade assistida pode ser mantida mesmo após o cumprimento do prazo mínimo, quando as metas pedagógicas não forem integralmente atingidas. 2. A superveniência da maioridade penal não impede a continuidade da medida socioeducativa até os 21 anos, conforme Súmula no 605 do STJ."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 46, II, da Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE)
Art. 112, §1o, da Lei no 8.069/1990 (ECA)
Art. 100, parágrafo único, VIII, da Lei no 8.069/1990 (ECA)
Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 605 do STJ
AgRg no HC n. 665.984/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 10/8/2021, DJe 25/8/2021